Tribunal: TJMT
Processo: 1030655-48.2020.8.11.0003
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030655-48.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), JOAO VAZ DE OLIVEIRA (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA — OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra decisão que negou provimento a apelação (Id. 162269670 – fls. 1/9).

Assegura que, “
não há falar em abandono da causa, eis que a Fazenda Pública não deixou de se manifestar e prestar esclarecimentos, a fim de dar o melhor andamento possível ao processo
”.

Assevera que, “
para que seja decretada a extinção do processo, por abandono da causa, é imprescindível a intimação pessoal da parte agravante para dar andamento ao feito, sob pena de nulidade da sentença
”.

Não há contrarrazões (Id. 161091000).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Município de Rondonópolis
interpôs apelação contra sentença que
extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 161090994).

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] No caso dos autos, a exequente foi devidamente intimada para dar andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Transcorreu o prazo e a Fazenda Pública nada requereu, fato que impede o normal prosseguimento da execução.

Deste modo, impõe-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, por abandono, nos termos do artigo 485, III, do CPC, já que a exequente deixou de promover atos que lhe competia, abandonando a causa, por mais de 30 (trinta) dias.

[...]

Com essas considerações, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito.

Sem custas e sem honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos. P. R. I. C. [...] (Id. 161090993 – fls. 2).

Em decisão monocrática proferida na data de 21 de março de 2023, neguei provimento ao recurso (
Id. 162269670 – fls. 1/9)
.

Todavia, discorda o agravante, a apontar que, “
conforme se depreende do entendimento jurisprudencial acima colacionado, a ausência de intimação pessoal é específica do agravante, descabe, portanto, falar em extinção do feito, com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, ante a suposta desídia do agravante, devendo a referida sentença ser anulada
”.

Pois bem.

Trata-se de e
xecução fiscal de crédito de natureza tributária, no montante total de R$ 8.236,93: oito mil duzentos e trinta e seis reais e noventa e três centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU (certidões de dívida ativa n
os
6286/2020, 6288/2020, 6285/2020, 6298/2020 e 6287/2020, Id. 161090953 – fls. 2/6), em que a inicial foi protocolada em 3 de dezembro de 2020 (Id. 161090953) e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 17 de dezembro do mesmo ano (Id. 161090956).

As tentativas de citação pelo correio (Id. 161090932 – fls. 2), e por oficial de justiça (Id. 161090970) restaram infrutíferas, de modo que foi deferida a citação por edital na data de 8 de outubro de 2021 (Id. 161090974).

Todavia, verificada a ausência do número do cadastro de pessoa física (CPF) do agravado, no dia 31 de janeiro de 2022 determinou-se a intimação da Fazenda Pública para trazer a informação aos autos (Id. 161090977).

Em manifestação, o agravante requereu a suspensão do processo pelo prazo de noventa (90) dias, em razão de que “
o feito encontra-se em providências administrativas
” (Id. 161090982).

Deferido o pedido, o prazo de suspensão transcorreu sem qualquer manifestação do agravante.

Por conseguinte, na data de 6 de maio de 2022 o agravante foi intimado para dar impulso ao processo, no prazo de quinze (15) dias (Id. 161090987), registrou ciência da intimação na data de 30 de maio de 2022 (Processo Judicial Eletrônico nº 1030655-48.2020.811.0003, Primeira Instância, Expedientes, Id. 14841294), e não manifestou (Id. 161090988).

Após, em 4 de agosto de 2022 o agravante foi intimado novamente para “
manifestar nos autos, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de extinção (artigo 485, § 1º do Código de Processo Civil)
” (Id. 161090990), registrou ciência da intimação na data de 15 de agosto de 2022 (Primeira Instância, Expedientes, Id. 16417533), entretanto, na data de 20 de setembro de 2022 certificou-se o decurso do prazo legal, sem manifestação (Id. 161090992).

Em razão disso,
em 16 de outubro de 2022, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 161090993).

Dessa forma, em obediência ao disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, antes de se proceder a declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, o agravante foi intimado em
4 de agosto de 2022
(Id. 165377720), todavia, verifica-se que esta intimação foi precedida da ausência de manifestação para impulsionar o feito (
Id. 161090988)
.

Assim, de plano, é possível visualizar a postura desidiosa do apelante, a autorizar a extinção do feito, visto que, mesmo ciente da necessidade de se manifestar nos autos, quedou-se inerte.

[...] 5. A jurisprudência desta Corte tem admitido algumas exceções à Súmula 240/STJ, como o abandono da Fazenda Pública na execução fiscal não embargada ou quando não houver integração do requerido à execução. Precedentes.

6. Em sede de embargos à execução, é facultado ao devedor apresentar a sua defesa.

[...]

9.
Nos termos do art. 485, §1º, do CPC, configura-se a desídia do demandante que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias
. [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1954717/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 18 de agosto de 2022). [sem negrito no original]

Ademais, o
Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do recurso especial
1120097/SP,
em sede de recursos repetitivos (Tema nº 314), fixou a seguinte tese: “
A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz
.”.

Por fim, é de pontuar que as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal entendem de maneira consolidada que,
correta é a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou (Nesse sentido: apelação 0007099-83.2010.8.11.0003, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 13 de setembro de 2022; apelação 0012010-17.2005.8.11.0003, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 5 de setembro de 2022; agravo interno 0000451-90.2015.8.11.0107, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em 13 de setembro de 2022; apelação 0000246-23.2010.8.11.0047, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 9 de maio de 2022; e, apelação 0006377-54.2007.8.11.0003, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em 25 de abril de 2022).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023